Tribunal: TJPA
Processo: 0835936-90.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0835936-90.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

APELADO: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OMISSÃO. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXIGÊNCIA DE NOVA LEI ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela embargante em face de decisão monocrática que havia dado provimento à apelação do Estado do Pará, autorizando a cobrança do DIFAL do ICMS em operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do tributo, aplicando-se a anterioridade nonagesimal para o exercício de 2022.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia envolve alegação de omissão no acórdão, quanto à necessidade de edição de nova lei estadual após a vigência da Lei Complementar nº 190/2022 e quanto à aplicação do princípio da anterioridade.

III. Razões de decidir.

3. O artigo 1.022 do CPC limita os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão recorrido apreciou a exigibilidade do DIFAL em 2022, aplicando a anterioridade nonagesimal e entendendo que a Lei Estadual nº 8.315/15 mantém-se válida após a superveniência da Lei Complementar nº 190/2022, porquanto estava tão somente com a sua eficácia suspensa, dispensando-se nova legislação estadual para a exigência do tributo.

5. A jurisprudência do STF (RE nº 1221330, Tema 1094) confirma a validade de leis estaduais preexistentes, com eficácia suspensa até a vigência de norma complementar nacional.

6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, inexistindo, portanto, vício a ser sanado.

IV. Dispositivo.

7. Embargos de declaração rejeitados. À unanimidade.

Tese de julgamento: "A exigência do DIFAL do ICMS em operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, para o exercício de 2022, observa o princípio da anterioridade nonagesimal, sendo desnecessária nova legislação estadual, ainda que editada em momento anterior a norma geral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.066/DF; STF, RE nº 1221330, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e seis do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. contra o acórdão constante do id. 22405919, págs. 1/8, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante no recurso de apelação intentado pelo ESTADO DO PARÁ, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) ENVOLVENDO CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO TRIBUTO. LEI ESTADUAL EDITADA ANTERIORMENTE À LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. VALIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MATÉRIA DECIDIDA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso em exame.

1.1. Cuida-se de Agravo Interno interposto por Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda. contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará em mandado de segurança e reconheceu a possibilidade da cobrança do DIFAL sobre o ICMS em operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, observando-se a anterioridade nonagesimal para o exercício de 2022.

2. Questão em discussão.

2.1. A controvérsia meritória reside na aferição da necessidade ou não de edição de lei estadual prevendo a cobrança do DIFAL sobre o ICMS após a superveniência de lei complementar nacional autorizando a exação, bem como a ocorrência da anterioridade nonagesimal para a cobrança do tributo.

3. Razões de decidir.

3.1. Conforme consignado na decisão, a controvérsia meritória reside na exigibilidade ou não, ainda no exercício financeiro de 2022, do DIFAL do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, cuja disciplina foi instituída pela Lei Complementar 190/2022, aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2021, mas sancionada e publicada dia 5 de janeiro de 2022.

3.1. Nas razões do recurso, o agravante defende a necessidade de edição de lei estadual posterior a Lei Complementar 190/22 para fins de validação da cobrança do DIFAL do ICMS. Todavia, a Lei Estadual nº 8.315/15, que prevê a cobrança da exação, mostra-se constitucional, possuindo eficácia após a edição da norma nacional sobre a matéria. Diante disso, não há que se falar em necessidade de nova normativa local na forma defendida pela agravante.

3.2. De mais a mais, quanto à controvérsia meritória principal, restou consignado que o DIFAL sobre o ICMS deve respeitar tão somente a anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo Pretório Excelso no julgamento da ADI nº 7.066/DF.

3.3. Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4. Dispositivo.

4.1. Agravo interno conhecido e desprovido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 22588115, págs. 1/20), historia a embargante que impetrou mandado de segurança com vistas ao reconhecimento da inexigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar nº 190/22, argumentando, para tanto, sobre os princípios da anterioridade e nonagesimal dos tributos, por força do artigo 150, II “b” e “c” da CR/88.

Frisa que obteve sentença favorável, sendo reconhecida a impossibilidade de cobrança do tributo durante o exercício financeiro de 2022.

Diante do julgado, afirma que o embargado interpôs apelação, sendo o recurso provido monocraticamente, reconhecendo-se, na ocasião, que deveria ser aplicada a anterioridade nonagesimal, possibilitando-se a cobrança da exação ainda no exercício de 2022.

Menciona que interpôs recurso de agravo interno, sendo o recurso conhecido e desprovido, decisão essa contra a qual se insurge.

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado impugnado, artigo 1.022, I, do CPC, frisando que não houve apreciação do ponto relativo à necessidade de edição de lei estadual após a vigência da Lei Complementar Nacional nº 190/22, e que os princípios da anterioridade se aplicam após o advento da Lei Complementar veiculadora de normas gerais tributárias, aduzindo ainda que haveria omissão quanto à anterioridade nonagesimal prevista no artigo 3º da LC 190/22.

Postula o prequestionamento de diversos dispositivos apontados como infringidos.

Ao final, requer o conhecimento dos aclaratórios e o seu total acolhimento, sanando-se o vício apontado com a manifestação dos dispositivos apontados como infringidos.

As contrarrazões encontram-se inseridas no id. 22621093, págs. 1/3.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, tem-se que as omissões apresentadas pela embargante se reportam ao mérito da causa. Com efeito, a pretensão inaugural da embargante reside no afastamento da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFA) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do tributo no exercício de financeiro de 2022, destacando-se que a controvérsia meritória foi devidamente apreciada, tanto por ocasião da decisão monocrática (id. 21009312, págs. 1/10), quanto aquando do julgamento do agravo interno (id. 22405919, págs. 1/8).

Dessa maneira, conforme julgado embargado, a exigibilidade do tributo objeto da ação originária deve obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 3º da LC nº 190/22, podendo haver a sua cobrança no exercício de 2022, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI nº 7.066/DF.

Assim, quanto à necessidade de edição de norma local após o advento da LC nº 190/22, deve se destacar que a Lei Estadual nº 8.315/15, que previu a incidência do tributo, apesar de ter sido editada antes da norma geral, permaneceu com sua eficácia suspensa, mas sendo válida. Desse modo, observa-se que a norma local passou a produzir efeitos após a superveniência da norma geral, de modo que não há que se falar acerca da necessidade de nova previsão legislativa estadual.

Nesse ponto, menciono o julgado do Supremo Tribunal Federal (STF),
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 114/2002. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”.

2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência.

3. As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar.

4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002.

5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002"

(RE 1221330, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2020)

Assim, inexistindo o vício apontado, é de se rejeitar os aclaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO.

De mais a mais, quanto a manifestação de dispositivos apontados como violados arguido pela embargante, o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto na forma do seu artigo 1.025, que ora reproduzo:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em conformidade com o dispositivo citado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal de origem entender que a decisão não deva ser integrada.

Em suma, o prequestionamento de que trata o mencionado artigo 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios. Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de manifestação de dispositivos, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração não é suficiente para o seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, as incorreções.

Dessa feita, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/11/2024